Tribunal: STJ
Processo: 0193905-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007137 - SP (2025/0193905-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RODRIGO GOUVEIA GARCIA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PER SALTUM.
RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Rodrigo Gouveia Garcia contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
A parte agravante sustenta que o
é cabível para sanar constrangimento ilegal
habeas corpus
decorrente da demora excessiva no julgamento de agravo de execução penal protocolado em
e concluso ao relator desde
. Requer a concessão da ordem para
26/03/2025
22/04/2025
determinar a celeridade no julgamento do recurso originário e, se necessário, a remição da
pena pela aprovação no exame ENCCEJA/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a impetração de habeas
diretamente ao STJ, antes de pronunciamento do Tribunal de origem, para questionar
corpus
a demora no julgamento de agravo de execução penal; (ii) definir se é possível a concessão
de ordem de
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo
habeas corpus
Penal, em face de alegado constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça somente se configura para exame de
contra atos de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, nos
habeas corpus
termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal, sendo vedada a apreciação
de
per saltum
matérias ainda não enfrentadas pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50018610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 38cbb26e-4407-45bb-bfd6-ed033059d68e

4. O
não admite produção de provas, exigindo que o impetrante apresente
habeas corpus
os elementos de convicção necessários no momento da impetração, especialmente quando
representado por advogado constituído.
5. A supressão de instância, no caso, impede o conhecimento da matéria, uma vez que o
Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre o mérito do agravo de execução penal.
6. A possibilidade de concessão de
de ofício não se confunde com a
habeas corpus
vedada concessão
, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n.
per saltum
834.189/MG e AgRg no HC n. 670.966/SE).
7. Recomenda-se, contudo, que o Tribunal de origem promova o julgamento do agravo
de execução com a maior celeridade possível, em atenção ao princípio da duração razoável
do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
perante o STJ contra suposta demora no julgamento de
habeas corpus
recurso ainda pendente no Tribunal de origem caracteriza indevida supressão de instância.
2. A concessão de
de ofício exige prova pré-constituída de ilegalidade
habeas corpus
manifesta, não sendo admissível quando a matéria sequer foi apreciada pela instância
competente.
3. A recomendação de celeridade no julgamento de recurso pela instância inferior não
implica reconhecimento de ilegalidade sanável por habeas corpus per saltum.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50018610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 38cbb26e-4407-45bb-bfd6-ed033059d68e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007137 - SP (2025/0193905-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RODRIGO GOUVEIA GARCIA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PER SALTUM.
RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Rodrigo Gouveia Garcia contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
A parte agravante sustenta que o
é cabível para sanar constrangimento ilegal
habeas corpus
decorrente da demora excessiva no julgamento de agravo de execução penal protocolado em
e concluso ao relator desde
. Requer a concessão da ordem para
26/03/2025
22/04/2025
determinar a celeridade no julgamento do recurso originário e, se necessário, a remição da
pena pela aprovação no exame ENCCEJA/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a impetração de habeas
diretamente ao STJ, antes de pronunciamento do Tribunal de origem, para questionar
corpus
a demora no julgamento de agravo de execução penal; (ii) definir se é possível a concessão
de ordem de
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo
habeas corpus
Penal, em face de alegado constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça somente se configura para exame de
contra atos de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, nos
habeas corpus
termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal, sendo vedada a apreciação
de
per saltum
matérias ainda não enfrentadas pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA49642450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: f1b09f87-8b53-4a2d-b204-cb5a78da8100

4. O
não admite produção de provas, exigindo que o impetrante apresente
habeas corpus
os elementos de convicção necessários no momento da impetração, especialmente quando
representado por advogado constituído.
5. A supressão de instância, no caso, impede o conhecimento da matéria, uma vez que o
Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre o mérito do agravo de execução penal.
6. A possibilidade de concessão de
de ofício não se confunde com a
habeas corpus
vedada concessão
, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n.
per saltum
834.189/MG e AgRg no HC n. 670.966/SE).
7. Recomenda-se, contudo, que o Tribunal de origem promova o julgamento do agravo
de execução com a maior celeridade possível, em atenção ao princípio da duração razoável
do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
perante o STJ contra suposta demora no julgamento de
habeas corpus
recurso ainda pendente no Tribunal de origem caracteriza indevida supressão de instância.
2. A concessão de
de ofício exige prova pré-constituída de ilegalidade
habeas corpus
manifesta, não sendo admissível quando a matéria sequer foi apreciada pela instância
competente.
3. A recomendação de celeridade no julgamento de recurso pela instância inferior não
implica reconhecimento de ilegalidade sanável por habeas corpus per saltum.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RODRIGO GOUVEIA
GARCIA, contra de cisão de fls. 90-92, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
originário.
Sustenta a parte agravante que o
é um remédio constitucional
habeas corpus
que visa proteger a liberdade do indivíduo, devendo prevalecer sobre a regra de
competência, podendo ser concedido de ofício em caso de manifesta ilegalidade,
conforme o artigo 654, §2o do Código de Processo Penal.
Argumenta que o
não é um recurso, mas uma ação autônoma de
habeas corpus
impugnação, não exigindo prequestionamento na instância inferior, conforme o artigo 5o,
LXVIII da Constituição Federal.
A parte agravante destaca que o objetivo do presente recurso não é discutir o
direito à remição pela aprovação no exame ENCCEJA, mas sim demonstrar o
constrangimento ilegal sofrido pela demora no julgamento do Agravo de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA49642450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: f1b09f87-8b53-4a2d-b204-cb5a78da8100

Alega que o agravo foi submetido à Segunda Instância em 26 de março 2025 e
está concluso para o Relator desde 22 de abril 2025, sem julgamento até a presente data,
ultrapassando dois meses desde o protocolo.
Sustenta que, se o agravo não for julgado em tempo hábil, o direito à
progressão de regime já terá precluído, causando cumprimento de pena em regime ilegal
e cerceamento da liberdade do reeducando.
Além disso, a parte agravante menciona a possibilidade de, caso o agravo seja
julgado procedente, a progressão ao regime aberto ser condicionada ao exame
criminológico, que tem demorado entre 60 a 90 dias para elaboração.
Invoca a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no
artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal, para assegurar a celeridade na tramitação do
agravo.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja determinada
celeridade no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0004688-53.2025.8.26.0996,
e, se necessário, que se conceda de ofício a remição pela aprovação no exame ENCCEJA
/2024.
O Ministério Público Federal manifestou-se ciente (fl. 96).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão
atacada ser mantida por seus próprios fundamentos.
A competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o artigo 105,
inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, é ativada após o término das instâncias
ordinárias. No caso de
, cabe ao STJ examinar atos provenientes dos
habeas corpus
Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça dos estados.
Ademais, por ser um procedimento de análise rápida, o
não
habeas corpus
admite a produção de novas provas, exigindo que as alegações sejam acompanhadas de
provas já estabelecidas, sendo responsabilidade do impetrante apresentá-las no momento
da impetração, especialmente quando se tratar de advogado constituído.
Documento eletrônico VDA49642450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: f1b09f87-8b53-4a2d-b204-cb5a78da8100

Conforme consulta ao sistema processual informatizado do Tribunal de
origem, o Agravo de Execução Penal restou concluso para o Relator em 22 de abril de
2025.
Logo, uma vez que ainda não há pronunciamento da Corte
, presume-se
a quo
que “A tese defensiva [...] não foi previamente examinada pelo Tribunal de Justiça,
sendo inviável a apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça, em afronta à
per saltum
sistemática processual vigente, importando em indevida supressão de instância.” (AgRg
no HC n. 834.189/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
Ressalte-se que “não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício
da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per
, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a
saltum
quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte.” (AgRg no HC n.
670.966/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/10/2022
10/10//2022).
Não obstante, entende-se ser recomendável que o julgamento do agravo seja
realizado de forma mais célere possível.
Antes o exposto,
recomendando maior
nego provimento ao agravo regimental,
celeridade possível no julgamento do agravo em execução.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49642450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:50
Código de Controle do Documento: f1b09f87-8b53-4a2d-b204-cb5a78da8100

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.137 / SP
Número Registro: 2025/0193905-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029074120218260509 00046885320258260996 29074120218260509 46885320258260996
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO GOUVEIA GARCIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO GOUVEIA GARCIA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO - SP447792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:40:07
Código de Controle do Documento: 3305c346-d608-4b40-9918-28bd2212fba3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:40:07
Código de Controle do Documento: 3305c346-d608-4b40-9918-28bd2212fba3